Tribunal: TJES
Processo: 0027961-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027961-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELISON CORREA GONCALVES
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027961-15.2018.8.08.0024

APELANTE: HELISON CORREA GONÇALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de revisão de proventos de aposentadoria por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho” ajuizada por HELISON CORREA GONÇALVES, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 161/163, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que, por ter ingressado no serviço público em 02.01.2012 - portanto, após a edição da Emenda Constitucional n. 41/2003 - não são asseguradas ao Apelante a integralidade e a paridade com remuneração dos servidores em atividade.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 165/176, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais sob o fundamento de que teria direito a perceber seus proventos de aposentaria correspondendo a 100% da última remuneração a que teria direito na atividade, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Estadual n. 657/2012.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 182/197, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, e justamente porque toca o cerne da controvérsia dos presentes autos, impende esclarecer que existem dois tipos de proventos integrais: (
i
) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público
antes
do advento da Emenda Constitucional 41/2003 (considerando, ainda, a previsão inserida pela Emenda Constitucional n. 70/2012, que ampliou o direito à integralidade e paridade até da data da publicação da EC n. 41/2003, qual seja,
31.12.2003
), que percebem 100% da última remuneração e (
ii
) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público
após
a edição da Emenda Constitucional 41/2003, isto é, a partir de 01.01.2004, que percebem 100% da média das 80% maiores contribuições, consoante disciplina a Lei Federal n. 10.887/2004.

O presente caso se amolda a esta última hipótese, tendo em vista ser incontroverso nos autos que o Apelante ingressou no serviço público em 02.01.2013 (confira-se fls. 33).

Feito esse esclarecimento, e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, salta aos olhos que não se aplica ao Apelante o direito à percepção de 100% da última remuneração, como quer fazer crer, tendo em vista que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional 41/2003 (e Emenda Constitucional n. 70/2012), não se aplicando, à hipótese, a Lei Complementar Estadual n. 657/2012, consoante expressamente disposto em seu art. 37, que limita sua incidência aos servidores aposentados “abrangidos pelo disposto no artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003".

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032668-02.2013.8.08.0024 REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES., COMARCA DA CAPITAL APELANTE : GILTON DA COSTA GOMES APELADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2012. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS EQUIVALENTE AOS SUBSÍDIOS DA ÚLTIMA TABELA DE REFERÊNCIA DO CARGO OCUPADO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS DESDE QUE ABRANGIDOS PELA EC Nº 41/2003. SERVIDOR QUE INGRESSOU NOS QUADROS DO SERVIÇO PÚBLICO EM 1988 E APOSENTADO POR INVALIDEZ EM 26/09/2005. (...) SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 assegura aos servidores dos quadros da Polícia Civil aposentados por invalidez o direito aos proventos integrais, com direito ao percebimento dos subsídios da última tabela de referência do cargo, sendo que
o Art. 37 do diploma estadual mencionado estende o referido benefício aos servidores já aposentados, desde que tenham ingressados na carreira pública até 19/12/2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003
. 2. No caso, o requerente ingressou no serviço público em 1988, encontrando-se aposentado por invalidez desde 26/09/2005, de modo que faz jus à revisão previdenciária. (...)”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130299035, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

Portanto, não merece reforma o
decisum
recorrido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA SIMPLES DE 80% DAS MAIORES REMUNERAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação de regência, há dois tipos de proventos integrais: (i) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003 (considerando, ainda, a previsão inserida pela Emenda Constitucional n. 70/2012, que ampliou o direito à integralidade e paridade até da data da publicação da EC n. 41/2003, qual seja, 31.12.2003), que percebem 100% da última remuneração e (ii) aqueles pagos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, isto é, a partir de 01.01.2004, que percebem 100% da média das 80% maiores contribuições, consoante disciplina a Lei Federal n. 10.887/2004.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.